Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-14.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705408-14.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI APELADO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de julgamento dos recursos interpostos no âmbito dos Processos no 0708557-18.2018.8.07.0006 e 0705408-14.2018.8.07.0006, visto que, consoante se vê das certidões de ID 19582596 (Processo no 0708557-18.2018.8.07.0006) e ID 199943251 (Processo no 0705408-14.2018.8.07.0006), os aludidos recursos já se encontram devidamente pautados. No entanto, considerando-se que, na ocasião, serão apreciados recursos idênticos interpostos em face de sentença única, proceda à Secretaria da 1a Turma Cível a inclusão de ambos os feitos na mesma pauta de julgamento, visto que, consoante se observa das aludidas certidões, os aludidos recursos foram incluídos em pautas diversas (37a e 39a Sessão Ordinária Virtual – 1 TCV). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora